Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - CPF: 010.857.158-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.784.605-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – OMISSÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais restou demonstrado os requisitos previstos no art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Existente omissão quanto à limitação temporal ou de valor da multa diária fixada com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, deve ser acolhido os aclaratórios a fim de sanar o vício apontado, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Tegra Incorporadora S/A e TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi provido parcialmente para o fim de determinar que as agravadas, no prazo de até 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do
Condomínio Residencial Bonavita
.

As embargantes apontam existência de vício de omissão, porque deferiu o pedido de tutela antecipada sem considerar a falta de probabilidade do direito do embargado, tendo em vista a comprovação de que os sistemas elétricos implantados no condomínio atendeu a legislação e as normas técnicas aplicáveis e foram certificados por todos os órgãos públicos

e pela concessionária responsável pela ligação e pelo fornecimento de energia elétrica.

Alegam, ainda, omissão quanto a irreversibilidade da tutela recursal deferida, pois caso sejam realizadas as alterações elétricas previstas nos ditos “laudos técnicos”, não poderá a construtora simplesmente desinstalar os novos transformadores, substituir a fiação elétrica e depois reinstalar os antigos transformadores, bem como quanto à limitação da multa imposta. Pedem o acolhimento do recurso, para o fim de sanar os vícios apontados.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustentam as embargantes a ocorrência de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por Condomínio Residencial Bonavita, para deferir em parte o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação de providenciar adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ocorre que, ao contrário do que afirmam,
não há omissão no acórdão no que tange à concessão da tutela vindicada e a real intenção das embargantes é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Observa-se que, neste momento de cognição sumária, cumpre analisar apenas a existência ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que a probabilidade do direito vindicado pelo ora embargado restou demonstrado, porquanto foram colacionados aos autos “
dois laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista (Id. 36946486) e outro pela empresa Laluce Engenharia (Id. 36946493), onde ambos indicam que os transformadores de energia elétrica e os cabos alimentadores estão subdimensionados, também os disjuntores das Torres D e E, o que tem ocasionado o desligamento dos sistemas e queima dos disjuntores e cabos
”.

Além disso, foi acostado no Id. 36946487 a notificação encaminhada às ora embargantes, no mês de setembro de 2019 acerca dos problemas apresentados e, ainda, as reclamações constantes dos residentes no condomínio (Id. 3694 6483).

Logo, afigura-se bastante provável que os danos acarretados no sistema de energia elétrica do referido condomínio tenham sido causados pelos vícios construtivos que,
a priori
, são de responsabilidade das embargantes.

Desse modo, não é razoável que o sistema de energia elétrica do condomínio permaneça da forma que está, até apuração do nexo de causalidade, que ocorrerá durante a instrução probatória, com a análise de toda a documentação apresentada tanto pelas embargantes, quanto pelo embargado.

Oportuno consignar que, diferente do que afirmam as embargantes, a tutela é reversível, pois, caso se apure que as embargantes não têm responsabilidade pelos danos e defeitos apresentados no sistema elétrico do condomínio, poderão reaver do embargado o valor despendido.

Assim, consignado no acórdão que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, não se verifica a omissão sustentada pelas embargantes.

Por outro lado, em relação a multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), assiste razão às embargantes, porque não houve limitação temporal ou de valor, ou seja, neste ponto, o acórdão foi omisso.

Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa e considerada a natureza da obrigação e as demais peculiaridades do processo, mostra-se prudente limitar a incidência temporal da multa a 30 (trinta) dias.

Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA “ASTREINTE” – NECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Evidenciada a omissão na decisão embargada, necessária a complementação do acórdão. Aplicada a multa cominatória, cujo valor se mostra proporcional e adequado à espécie, deve ser fixado o montante máximo dos dias/multa a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Acórdão complementado para julgar parcialmente procedente o agravo de instrumento, apenas para estabelecer o limite máximo de 20 (vinte) dias para a multa cominatória.
É desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.” (N.U 1001816-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei)

Desse modo,
acolho em parte os embargos declaratórios
para, suprindo a omissão apontada, estabelecer, como limite temporal de incidência da multa cominatória, o prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020